Tribunal: STF
Processo: HC 210910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo da Silva Bandini em favor de Adan Ortiz Magalhães contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 714.768/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 7.12.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.



    Requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Afirmam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 15)



    Sustenta que os depoimentos das vítimas seriam textos prontos e idênticos, merecedores de pouco crédito, tendo havido até uma retratação para incriminar o paciente. (p. 24)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    O impetrante renunciou ao mandato. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional, de lamentável brevidade: 



    “Por outro lado, conforme enfatizado pelo Ministério Público, à luz da realidade fática contida nos autos, mostra-se cabível a decretação da prisão preventiva em relação ao acusado Adan Ortiz Magalhães, diante do envolvimento em crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, marcado por acentuada gravidade, com reconhecimento na fase investigatória, de modo a delinear a necessidade de se prevenir a reprodução de novos crimes graves e violentos, à luz dos antecedentes ostentados, motivação concreta que se mostra suficiente para a decretação da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública para interrupção da atividade criminosa e para assegurar a aplicação da lei penal”. (eDOC 8)



    A certidão de antecedentes penais do paciente encontra-se no eDOC 5, p. 167-172, revelando duas condenações transitadas em julgado pelos crimes dos arts. 157, § 2º, I, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, escorada na reincidência específica, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 205.348 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021; e HC 207.417 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.12.2021, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”



    Por outro lado, para entender que os depoimentos das vítimas em delegacia não seriam aptos a individualizar o paciente como o suspeito da conduta, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Exclua-se o nome do advogado do cadastro processual e intime-se a Defensoria Pública da União (DPU) para a assistência cabível.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente